Tribunal: TJMT
Processo: 1007122-79.2025.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007122-79.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLI DE GOIS DO NASCIMENTO - CPF: 377.968.951-00 (RECORRENTE), ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 487.116.831-04 (ADVOGADO), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007122-79.2025.8.11.0037.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE-MT.

Recorrente:
MARLI DE GOIS DO NASCIMENTO.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26/03/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE TÍTULO. PAGAMENTO ANTERIOR À APRESENTAÇÃO. PRAZO DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA LAVRATURA DO PROTESTO. MERA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença e julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais, no qual se alega protesto indevido de fatura de energia elétrica, embora quitada antes da apresentação do título a protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve protesto indevido do título capaz de caracterizar falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a conduta da reclamada enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva, sem afastar o dever da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

A inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, não evidenciadas no caso concreto.

5.

O credor exerce regularmente o direito de apresentar o título a protesto diante da inadimplência, conforme art. 1º da Lei nº 9.492/97.

6.

O pagamento realizado em 07/04/2025, às 19h15min, não impede a apresentação do título ao cartório em 08/04/2025, diante do prazo necessário à compensação bancária.

7.

Não há prova da efetiva lavratura do protesto, mas apenas da intimação para pagamento, nos termos do art. 14 da Lei nº 9.492/97.

8.

A mera intimação para pagamento não configura, por si só, abalo de crédito ou dano moral indenizável, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

9.

Ausente conduta ilícita da reclamada, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de título a protesto antes da compensação bancária do pagamento não configura ilícito.

2. A mera intimação para pagamento de título não caracteriza dano moral indenizável.

3. A inversão do ônus da prova no CDC depende da demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência, não sendo automática.

4. A ausência de comprovação da efetiva lavratura do protesto afasta a responsabilidade civil por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 98, §3º, 373, I e II, e art. 487, I; Lei nº 9.492/97, arts. 1º e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.024963-9/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 08.07.2020; TJDFT, Acórdão nº 1307779, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 09.12.2020.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 326808869, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Pagamento efetuado antes da apresentação do protesto;

2)

Falha na prestação do serviço;

3)

Ausência de comprovação de aviso de protesto;

4)

Reconhecimento do erro pela reclamada;

5)

Tentativa de solução administrativa;

6)

Ocorrência de dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões,
a recorrida
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia
07/04/2025
, efetuou o pagamento de sua fatura de energia elétrica no valor de
R$ 450,28 (quatrocentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos)
, com vencimento em
24/03/2025
.

Alega que, em
10/04/2025
, tomou conhecimento de que seu nome teria sido inscrito em cartório de protesto.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, porém não obteve êxito na solução do impasse, razão pela qual registrou reclamação junto ao Procon em
27/05/2025
(protocolo nº 25.05.0297.001.00125-1), ocasião em que a demandada informou que realizaria o cancelamento do protesto e das cobranças referentes ao caso.

A reclamada, por sua vez, afirma que o débito em questão foi encaminhado para protesto antes do pagamento da fatura, de modo que não pode ser responsabilizada por eventual anotação restritiva efetuada após o pagamento.

Pois bem,
a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
.

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC)
.

A controvérsia cinge-se em definir se houve protesto indevido capaz de gerar dano moral indenizável, considerando que o pagamento da fatura ocorreu em
07/04/2025
(ID 326808437) e a apresentação do título ao cartório ocorreu em
08/04/2025
(ID 326808436).

Ressalte-se que a apresentação do título a protesto é direito do credor diante da inadimplência, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.492/97. No caso concreto, quando a reclamada apresentou o título ao cartório (
08/04/2025
), ainda não havia decorrido prazo hábil para compensação bancária do pagamento realizado no dia anterior (
07/04/2025, às 19h15min
).

Analisando detidamente os autos,
constata-se que
o documento anexado no ID 326808436

não comprova a efetiva lavratura do protesto
, mas sim
a intimação para pagamento do débito
até
11/04/2025
,
nos termos do art. 14 da Lei nº 9.492/97:

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

A reclamante alega ter sofrido dano moral ao ter crédito negado para compra de passagens aéreas. Contudo,
não há nos autos prova inequívoca de que tal negativa decorreu especificamente do alegado protesto discutido nos autos
.

Ademais, conforme já fundamentado,
não restou comprovada a efetiva lavratura do protesto
, mas apenas a intimação para pagamento do débito.

A jurisprudência é firme no sentido de que
o dano moral não se presume em caso de mera intimação para pagamento
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DÉBITO PAGO - PROTESTO ANTES DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO - NÃO EFETIVAÇÃO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA.
A mera intimação de protesto não enseja, por si só, abalo de crédito e danos morais indenizáveis
. Embora a instituição financeira portadora tenha apresentado o título a protesto um dia antes do prazo final para pagamento, sem a prova de prática de conduta ilícita pelo credor e sem a efetivação de protesto indevido de título pago pelo credor antes do vencimento, não há configuração de responsabilidade civil e obrigação de pagar indenização por danos morais. Recurso desprovido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.024963-9/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2020, publicação da súmula em 09/07/2020) (Grifei)

Ressalte-se que, embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) preveja a inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não é absoluta nem se aplica automaticamente. Incumbe ao magistrado verificar a presença de uma das condições que a autorizam, quais sejam: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, conforme as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à dificuldade ou impossibilidade de produção da prova. No caso,
não se verifica tal condição, pois a comprovação dos fatos constitutivos alegados poderia ser facilmente realizada pela parte reclamante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (grifei)

Para a configuração da responsabilidade civil, são necessários três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não se verifica conduta ilícita por parte da reclamada.

Assim, não comprovada a falha na prestação do serviço pela demandada, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem, nos autos, provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Dessa forma, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026